Tribunal: TJDFT
Processo: 0720539-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. REITERAÇÃO. SISTEMAS ELETRÔNICOS. SISBAJUD. MAIOR ABRANGÊNCIA. DILIGÊNCIAS DO CREDOR. JUDICIÁRIO. COOPERAÇÃO.
1. O princípio da cooperação disposto no art. 6o não confere ao credor a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas, razão pela qual deve ser analisado o caso concreto, sopesando a utilidade do instrumento previsto no art. 854 do Código de Processo Civil, a fim de evitar requerimentos reiterados e imotivados em verdadeira transferência ao Judiciário do ônus cabível ao exequente.
2. O aparato judicial apenas coopera e auxilia na busca da satisfação executiva, porém não substitui o credor quanto a apresentação da existência de recomposição patrimonial do devedor, ou ao menos a demonstração de que seus esforços tenham sido inúteis para justificar a intervenção jurisdicional, o que não se vê no presente caso.
3. O SISBAJUD é sistema mais abrangente que o anterior BACENJUD por incluir os bancos digitais em sua base de dados, evidenciando-se a possibilidade de resultado positivo diverso das pesquisas anteriores.
4. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.